Tribunal: TJBA
Processo: 8048482-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048482-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DOALTO DIVISAO DE PECAS E SERV. EM ELEVADORES E ESCADAROLANTES LTDA

Advogado(s)
:
LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO ADVANCED TRADE CENTER

Advogado(s)
:
ALION AUGUSTO DE OLIVEIRA GARRIDO

EMENTA

Agravo de instrumento.
Inversão do ônus da prova. Condomínio Edilício. D
ecisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação indenizatória ajuizada por condomínio edilício comercial em face de empresa prestadora de serviços de manutenção de elevadores, em razão de alegadas falhas na execução do contrato. Embora a decisão agravada tenha se limitado a deferir a inversão do ônus da prova sem apresentar fundamentação específica, o vício formal resta superado pelo julgamento colegiado que analisa o mérito da questão. O condomínio edilício que contrata serviços de manutenção de elevadores para funcionamento das áreas comuns enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, seja por figurar como destinatário final do serviço, seja pela aplicação da teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade técnica. A manutenção de elevadores constitui atividade técnica especializada, cujo conhecimento e documentação encontram-se em poder exclusivo do prestador do serviço, configurando a hipossuficiência técnica e informacional do tomador. Presentes os requisitos alternativos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova constitui medida adequada para assegurar a paridade de armas e a efetividade da tutela jurisdicional.
Decisão mantida.
Agravo de Instrumento
não
provido.